Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727729-22.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VITORIA JEBER CATELLI AGRAVADO: ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VITÓRIA JEBER CATELLI contra o v. acórdão exarado sob o ID 41635649, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41998694, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022 às 10:32:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora